Tribunal: TJMT
Processo: 1001763-34.2018.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001763-34.2018.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ROGERIO DE SOUZA MIRANDA 04494321141 - CNPJ: 19.083.030/0001-37 (EMBARGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO), ROGERIO DE SOUZA MIRANDA - CPF: 044.943.211-41 (EMBARGADO), ROGERIO DE SOUZA MIRANDA - CPF: 044.943.211-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001763-34.2018.8.11.0025

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROGERIO DE SOUZA MIRANDA 04494321141

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESISTÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ART. 85, § 3º, I, DO CPC. PLEITO INTEMPESTIVO DE REDUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 90, § 4º, DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em razão de desistência da execução fiscal após oferecimento de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o pedido de redução dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC, é admissível quando formulado apenas em sede de embargos de declaração, caracterizando inovação recursal e incidência da preclusão consumativa.

III. Razões de decidir

3. O pleito de aplicação do art. 90, § 4º, do CPC foi suscitado de forma intempestiva, apenas em embargos de declaração, sem que tenha sido discutido em momento processual oportuno, configurando preclusão consumativa.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que inovação recursal em sede de embargos de declaração não é admitida.

5. A decisão agravada está em consonância com o princípio da causalidade e com os precedentes aplicáveis, nos termos da Súmula 153 do STJ, que prevê a condenação em honorários advocatícios na desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É vedado pleitear redução de honorários advocatícios, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC, de forma intempestiva, em virtude de preclusão consumativa e vedação à inovação recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 3º, I, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 691.503/RJ; STJ, AgInt no REsp 1.861.201/RS; Súmula 153/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001763-34.2018.8.11.0025

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROGERIO DE SOUZA MIRANDA 04494321141

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática desta Relatora, que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). A condenação decorreu da desistência da execução fiscal após o oferecimento de Exceção de Pré-Executividade.

O Agravante sustenta, em suas razões recursais (ID n. 240391152), que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui reconhecimento do pedido, o que ensejaria a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme previsto no art. 90, § 4º, do CPC.

O Agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID n. 245772153), defendendo a ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que a questão da aplicação do art. 90, § 4º, do CPC não foi debatida oportunamente no curso do processo.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme dispõe a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001763-34.2018.8.11.0025

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROGERIO DE SOUZA MIRANDA 04494321141

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre ressaltar que o agravo interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O recurso não merece provimento.

Preliminarmente, é necessário verificar se o Agravante trouxe algum elemento novo que justifique a modificação da decisão monocrática ou se a matéria se encontra acobertada pela preclusão consumativa.

Da análise dos autos, constata-se que a tese de aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC) – que prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade em casos de reconhecimento do pedido – foi suscitada pela primeira vez em sede de Embargos de Declaração. Não há registro de sua discussão no recurso de apelação ou em qualquer outra manifestação processual anterior, configurando, assim, preclusão consumativa, conforme devidamente reconhecido na decisão agravada e corroborado pelas contrarrazões do Agravado.

Nesse contexto, é relevante destacar os fundamentos da decisão agravada, que analisou adequadamente a matéria em debate e concluiu pela improcedência do pedido de redução da verba honorária, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. Para maior clareza, transcrevo a referida decisão (ID n. 238468682):

[...]

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Como relatado, o ESTADO DE MATO GROSSO pretende que seja sanada omissão que alega constar na decisão monocrática proferida no ID n. 234995186, no que se refere à aplicação do art. 90, §4 º, do CPC.

Pois bem.

A decisão embargada tratou dos honorários advocatícios nos seguintes termos, que ora transcrevo, in verbis:

[...]

Quanto à condenação em honorários sucumbenciais, em aplicação ao princípio da causalidade é devida essa verba, conforme preceitua a Súmula 153 do STJ: “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”. (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/03/1996, DJ 14/03/1996, p. 7115)

De igual modo, consoante prescreve o artigo 90 CPC, in verbis:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.

Corroborar com esse entendimento, confira-se as jurisprudências a seguir do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA, APÓS O OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTIFÁRIOS PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Na forma da jurisprudência, "1. 'A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência' (Súmula 153/STJ). São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes" [STJ, AgRg no AREsp 691.503/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/06/2015].

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS DEVIDOS. PRECEDENTES. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a desistência da execução fiscal após oferecidos os embargos à execução pelo devedor não exime a exequente do pagamento da verba honorária. Sobre o tema, editou-se a Súmula n. 153/STJ, in verbis: "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exeqüente dos encargos da sucumbência". 2. Referida súmula é utilizada por esta Corte para possibilitar a condenação da Fazenda Pública em verba honorária, não obstante o que dispõe o art. 26 da Lei n. 6.830/80 - segundo o qual a extinção da execução ocorrerá sem ônus para as partes quando cancelada a inscrição em dívida ativa antes da decisão de primeira instância. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 03/12/2019. 3. Agravo interno não provido. [STJ - AgInt no REsp: 1823618 SC 2019/0187727-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2020]

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. NÃO ISENÇÃO DO EXEQUENTE DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 153/STJ. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA. I - Na origem, trata-se de ação de execução fiscal em desfavor do INSS objetivando cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. II - O entendimento desta Corte é no sentido de que a desistência da execução fiscal, após oferecidos os embargos à execução pelo devedor, não exime a exequente do pagamento da verba honorária. Sobre o tema, editou-se a Súmula n. 153/STJ, in verbis: "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência." Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.823.618/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe 23/3/2020; REsp n. 1.795.760/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 3/12/2019; e AgRg no REsp n. 1.553.387/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016. III - Agravo interno improvido. [STJ - AgInt no REsp: 1956987 RS 2021/0274419-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no DJe 31/03/2022]

Sendo assim, os honorários advocatícios devem ser fixados em harmonia ao art. 85, e parágrafos, CPC/2015, pois, tanto o pedido de desistência como a sentença foram perpetrados na vigência do atual código de processo civil.

No presente caso, o Apelante ofereceu Exceção de Pré-Executividade e o pedido de desistência foi realizada posterior a sua intimação, portanto, deve ser observado o disposto no § 3º do artigo 85 do CPC, no percentual mínimo.

Pelo exposto, em razão da desistência da ação de execução e de sua respectiva extinção,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para o fim de determinar a devolução dos valores bloqueados, em favor de apelante
Rogério de Souza Miranda
e condenar o Apelado
Estado de Mato Grosso
ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, 3º, inc. I, do CPC.

Do exame dos autos, verifico que os declaratórios não comportam provimento, pois na decisão embargada não existe a omissão apontada. Sabe-se que é vedado, em sede de Embargos de Declaração, ampliar-se o objeto do recurso, aduzindo questões novas não suscitadas no momento oportuno, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa, como bem alegou a parte embargada.

No presente caso, constata-se que o Embargante renunciou ao prazo recursal, com fulcro no art. 225 do CPC (ID n. 206997817), bem como, não apresentou as contrarrazões ao Recurso de Apelação Cível, no prazo legal, consoante certidão de ID n. 147649701.

Ou seja, o pleito de aplicação da redução dos honorários foi suscitado pela Fazenda Pública somente nestes Embargos de Declaração, e não nas contrarrazões ao Recurso de Apelação Cível, cujos pedidos se restringiram à: (i) concessão da justiça gratuita; (ii) restituição dos valores que bloqueados de sua conta bancária, que foram repassados antecipadamente ao apelado e (iii) condenação em honorários advocatícios do apelado, consoante Súmula n. 153 do STJ.

Assim, resta configurada a preclusão consumativa e patente inovação recursal.

Corroborar com esse entendimento, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Na origem, Aparecida de Cassia dos Santos de Freitas ajuizou ação ordinária em desfavor da União, com valor da causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em setembro de 2015, objetivando o reconhecimento de desvio de função e o pagamento das diferenças salariais dele decorrentes. Na sentença, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, sendo julgada extinta a demanda sem resolução de mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para reconhecer a legitimidade passiva da União. Nesta Corte, o recurso especial foi improvido, mantida a decisão monocrática em agravo interno.

II - Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.

III -
O argumento de que não houve majoração dos honorários somente foi suscitado pela parte embargante em embargos de declaração e não após a decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial da parte contrária, caracterizando assim indevida inovação recursal. – Destaquei.

IV - Observa-se que, após a publicação da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial e não enfrentou a questão dos honorários sucumbenciais recursais, não houve nenhuma manifestação, por parte da ora embargante, quanto ao tema. De igual modo, nas razões da impugnação ao agravo interno interposto pela União, a ora embargante também não se insurgiu em relação à ausência de condenação em honorários sucumbenciais recursais.

V - Desse modo, "
é vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/9/2015.) – Destaquei.

VI - A Segunda Turma tem reiteradamente decidido, em casos idênticos como o dos autos, pela rejeição dos embargos de declaração para majoração dos honorários advocatícios diante da ocorrência de preclusão e de configuração de inovação recursal (EDcl no AgInt no REsp 1.621.551/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 27/3/2017; Edcl no Agint no REsp 1.621.331, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, publicado em 26/4/2017.)

VII - Embargos de declaração rejeitados. [STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.861.201/RS, Relator: Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22/3/2022, DJe 24/3/2022]

De igual modo, este Tribunal de Justiça assim julgou, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA POSTERIOR À CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO EXECUTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
OMISSÃO QUANTO AO ART. 90, § 4 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. MERA INSATISFAÇÃO COM RELAÇÃO AO RESULTADO DO JULGAMENTO
. - Destaquei

1. O acórdão hostilizado encontra-se adequadamente fundamentado, sem contradições ou omissões, e não se enquadra em quaisquer das hipóteses que dão ensejo à interposição de embargos de declaração, pretendendo a parte, em verdade, provocar a revisão e/ou modificação do julgado. A mera insatisfação com o julgado não enseja interposição de embargos de declaração, pois não se coaduna com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, nem com sua natureza e função.

2.Não se verifica omissão quando o acórdão embargado aborda todos os pontos necessários à solução da controvérsia e quando a matéria suscitada nos embargos não foi objeto de debate no recurso de apelação.
Omissão quanto ao disposto no § 4º do art. 90 do CPC/2015 não configurada. A matéria não foi objeto de recurso de apelação e nem suscitada nas contrarrazões, cuidando-se de inovação recursal.

3. Não é possível inovar em sede de embargos de declaração, apresentando argumentos que não foram suscitados no momento oportuno, incorrendo em preclusão consumativa.
Rejeição dos embargos declaratórios, mantendo-se integralmente a decisão colegiada que deu provimento ao recurso de apelação. [TJMT, N.U 0000028-21.2016.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024] – Destaquei.

À vista disso, a decisão monocrática não padece de omissão, nem contradição ou qualquer outro vício em relação a matéria em questão, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante em relação à não aplicação ao artigo 90, § 4°, do CPC para reduzir o quantum do percentual da verba honorária, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração, devem ser eles rejeitados.

Pelo exposto, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão embargada.

Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Além disso, o Agravante impugnou a Exceção de Pré-Executividade (ID n. 206999228), evidenciando que a desistência da execução ocorreu após a apresentação de defesa pela parte contrária. Essa circunstância corrobora a aplicação do princípio da causalidade, que fundamenta a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, conforme disposto no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, e consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 153).

No entanto, o que se discute neste recurso não é a condenação em si, mas a redução dos honorários advocatícios. Tal pleito foi formulado de forma intempestiva, apenas em sede de Embargos de Declaração, caracterizando inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

A decisão agravada corretamente reconheceu que, diante da ausência de discussão oportuna sobre a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, não há como acolher o pedido de redução da verba honorária. Esse entendimento está em perfeita consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que reiteram a preclusão consumativa em casos similares.

Diante disso, não há qualquer elemento novo ou relevante que justifique a alteração da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo regimental/interno, mantendo inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024